Tribunal: TJMT
Processo: 0008542-50.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008542-50.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Irregularidade no atendimento, Efeitos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (REPRESENTANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), CARMIELI VESZ - CPF: 014.761.081-88 (ADVOGADO), BRASMILHO S.A. - CNPJ: 13.840.274/0001-30 (EMBARGADO), EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA - CPF: 215.722.768-78 (ADVOGADO), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RED no 0008542-50.2013.8.11.0040 - ID no 20785468

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
ERRO MATERIAL
– OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO ORAL E O ESCRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – JULGAMENTO REGISTRADO EM MEIO MAGNÉTICO PREVALECE CASO O TEOR NÃO COINCIDA COM O ACORDÃO – ARTIGO 104, § 5o DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT - EMBARGOS PROVIDOS.

Devem ser providos os embargos de declaração, quando presente o erro material apontado pelo embargante, a fim de sanar o vício no tocante ao percentual dos honorários recursais fixados oralmente.

O registro do julgamento em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão. Inteligência artigo 104, § 5o, do RITJMT.-

RED no 0008542-50.2013.8.11.0040

-

ID no 20842451

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR –
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO
QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS -

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
OMISSÃO
PELA FALTA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA NO 1o GRAU DE JURISDIÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OCORRÊNCIA – ANÁLISE SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
-
EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Havendo omissão pela falta de apreciação do pedido de exclusão da multa aplicada no 1o grau de jurisdição em embargos de declaração, esta deve ser sanada ainda que o julgado permaneça intacto.-

R E L A T Ó R I O

RED no 0008542-50.2013.8.11.0040 - ID no 20785468

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

LIMAGRAIN BRASIL S/A
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID no 20785468
, objetivando sanar suposto erro material existente no v. acórdão de
ID no 17006030
proferido no
Recurso de Apelação no 0008542-50.2013.8.11.0040
.

Em suma, aduz a embargante que foi negado provimento ao recurso de apelação acima mencionado, constando no julgado que os honorários advocatícios foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, a embargante acompanhou a sessão de julgamento do dia
09/10/2019
e recorda que, naquela oportunidade, foi anunciado que os referidos honorários teriam sido majorados para 20% (vinte por cento), ocorrendo o erro material

No mais, sustenta que de acordo com o artigo 104, § 5o, do Regimento Interno do TJMT, estabelece que “
o registro do julgamento em meio magnético prevalecerá caso o respectivo teor não venha coincidir com do acórdão
”.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

RED no 0008542-50.2013.8.11.0040

-

ID no 20842451

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ALMIR SALVADORI
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID no 20842451
, objetivando sanar suposta contradição e omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 17006030
proferido no
Recurso de Apelação no 0008542-50.2013.8.11.0040
.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão é contraditório entre a afirmação de que o recorrente não se desincumbiu de
provar que as sementes produzidas pela requerida causaram perda parcial da safra
e que
é certo que houve quebra de produtividade
.

Assevera ainda que o julgado é omisso quanto à
valoração da prova documental
, entendendo que os
e-mails
apresentados são de grande relevância para o julgamento, os quais não foram impugnados pela empresa embargada.

Afirma também que é omisso quanto à
aplicação da pena de multa
pela interposição de embargos de declaração em primeiro grau, reputados meramente protelatórios.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes.

As contrarrazões vieram no
ID no 31200462
, oportunidade em que a parte embargante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 0008542-50.2013.8.11.0040

-

ID no 20785468

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em tela, o direito socorre à embargante – até porque, assistindo novamente a sessão de julgamento do dia
09/10/2019
no
YouTube
deste Tribunal (
www.tjmt.jus.br
), onde todas as sessões são reproduzidas, constata-se que de fato anunciei, ao ser indagado pelo Presidente da Segunda Câmara Cível, que os referidos honorários teriam sido majorados para 20% (vinte por cento).

Logo, nos termos artigo 104, § 5o, do Regimento Interno do TJMT, deve prevalecer o julgamento registrado em meio magnético, caso o respectivo teor não venha coincidir com o do acórdão. Confira:

"Art. 104 - Os acórdãos serão lavrados, sempre que possível, por meio eletrônico, segundo dispuser Resolução do Tribunal Pleno, devendo ser conferidos e assinados digitalmente no mesmo dia da sessão ou, em caso justificado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP)

(...);

§ 5o -
O registro do julgamento em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão
. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP) ."
Grifei
.

Desta forma, os presentes embargos devem ser acolhidos e providos para corrigir o erro material, de modo que,
onde se lê
: “
Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado
”,
leia-se
“
Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado”.

Ante o exposto,
dou provimento aos embargos de declaração
para sanar o erro material, de modo que,
onde se lê
: “
Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado
”,
leia-se:
“
Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado”.

É como voto.-

RED no 0008542-50.2013.8.11.0040 - ID no 20842451

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
com relação à
comprovação da quebra da produtividade em razão má qualidade das sementes
e da
valoração da prova documental, em especial os
e-mails
apresentados
, uma vez que, neste particular, todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo a parte do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório e omisso:

“
(...)
Dê início, vale registar que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Logo, não sendo aplicado no caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido, o ônus da prova é do autor/apelante, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

Sobre o tema,
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS
, em sua obra "
Manual de Direito Processual Civil", 3a ed. Saraiva: São Paulo, 1994, vol. I, p. 380
, enfatiza que:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, posição das partes no processo. Desde que haja afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova."

Ainda,
AMARAL SANTOS
, in "Comentários", Forense, v. IV, p. 33, citando Betti, observa:

"O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção."

(...)

"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou
modificativos."

Ainda, da jurisprudência, inclusive em idêntica situação:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO -
PROVAS: LAUDO UNILATERAL E TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
- DANO MATERIAL AUSENTE-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. - A aquisição de sementes de milho para comercialização pelo produtor rural não se caracteriza como relação de consumo nos termos do art.2o do CDC, portanto inaplicável a legislação consumerista.
-
Uma vez que não se aplica o CDC ao caso, não há o que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista, pelo que deve ser observada a regra geral prevista no art. 333, I do CPC.
-
Tratando-se de responsabilidade civil, haverá dever de indenizar se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal entre eles. - Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito
. Não tendo o requerente se desincumbido de provar que as sementes híbridas de milho produzidas pela primeira apelada e comercializada pela segunda requerida causaram a perda parcial da safra,
o que somente seria possível mediante perícia, no momento adequado
, situação em que é de rigor a improcedência do pedido”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0481.06.063036-7/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, publicação da súmula em 30/09/2018).
Grifei
.

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DA APELAÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO. PLANTIO DE MILHO. ALEGAÇÃO DE BAIXA QUALIDADE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS JUNTO À PARTE RÉ. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Fundamentos da Apelação que se mostram suficientes a rebater os argumentos da sentença. Conhecimento do recurso. 2. Pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de prejuízos em lavoura de milho. Inaplicabilidade das disposições do CDC. Precedentes da Corte e do STJ. 3.
Cabe à parte requerente a prova dos fatos constitutivos do seu direito, conforme define a Lei Processual – art. 333, inc. I do CPC/73 (atual art. 373, inciso I do CPC/2015). 4. Caso em que o demandante não se desincumbiu do ônus probatório
. Diversos elementos influenciam na produtividade em plantação de milho – clima, solo, forma de plantio. Prova documental e oral que não comprovam que os produtos (herbicida ou sementes) causaram o alegado prejuízo.
Ausência de nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os eventos narrados
. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS - Apelação Cível, No 70078938677, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-11-2018)
.
Grifei
.

Da análise detida dos autos, constata-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não logrando êxito em demonstrar a má qualidade das sementes.

Isto porque,
pelos vários e-mails trocados entre as partes, pode de fato ter ocorrido o alegado na inicial, contudo, tais documentos não são suficientes para comprovar a queda da safra e para demonstrar o nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos e a alegada má qualidade das sementes.

De igual sorte, o laudo pericial produzido unilateralmente não é apto a demonstrar a alegada má qualidade da semente, por ter sido elaborado unilateralmente pelo postulante, sem o crivo do contraditório. Contudo, mesmo assim, ao contestar a ação, a apelada anexou aos autos contraprova atestando a qualidade do produto.

A bem da verdade, como ônus da prova é do o autor/apelado, este deveria o ter ajuizado, à época, uma Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova para verificar:

♦ se a má germinação estaria ligada ao preparo do solo ideal para a localidade;

♦ se o plantio se deu em conformidade com as técnicas próprias da espécie;

♦ se o plantio foi efetuado na época oportuna;

♦ se as sementes receberam o tratamento adequado e necessário para o plantio;

♦ se a quantidade de semente lançada ao solo foi suficiente;

♦ se o maquinário usado para efetuar o plantio foi adequado;

♦ se a semente ficou em local adequado para armazenamento antes do plantio; e

♦ se o fator clima teve influência, entre outras tantas situações que podem ocorrer numa lavoura, ocasionando a quebra de safra.

Ademais, a prova testemunhal também não foi suficiente para comprovar a causa da redução da safra.

Da forma, diante da flagrante ausência de elementos probatórios suficientes, ônus que incumbia ao autor, não se vislumbra os pressupostos para a responsabilidade civil, porquanto não comprovada a conduta antijurídica da apelada, ou seja, o vício do produto não foi demonstrado a contento, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade das sementes de milho e a suposta redução da safra, por conseguinte, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Aliás, foi essa a acertada conclusão a que chegou a magistrada singular Dra. PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE, que se encontra mais próxima das partes e das provas, inclusive, diante da clareza de sua sentença, importa transcrever parte do julgado para amparar a sustentação de meu voto:

No mérito, considerando a controvérsia travada entre as partes litigantes, é oportuno realizar neste momento um apanhado das provas colhidas no decorrer da instrução processual, de modo a avaliar se o autor venceu o ônus probatório que lhe cabe, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, in verbis: “art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito...”

Cotejando os autos em epígrafe, verifica-se que a inicial veio instruída com o laudo técnico de fls. 74/90, subscrito pela Engenheira Agrônoma Carolina Della Giustina, a qual, após análise da lavoura de milho do autor, concluíu o seguinte:

“Por apresentar desuniformidade no estande, onde plantas aleatórias apresentaram os sintomas, descarta-se a possibilidade de eventos climáticos, características edáficas e fatores fitossanitários serem os causadores.

Pelos sintomas terem sido exteriorizados após a emergência das plântulas, as sementes não apresentaram problemas de germinação, e sim, vigor.

O fato de o lote de sementes apresentar características heterogêneas em relação ao vigor afetou a uniformidade e a densidade da população, resultando em um menor estande de plantas final. Um estande de plantas abaixo do considerado adequado, consequentemente resulta em menores produtividade por área.

Dados obtidos através do relatório de visita técnica emitida pela empresa Mullinari Consultoria na colheita, verificou-se uma produtividade médica na área de 72,7 sacas por hectare. Considerando dados de produtividade nas propriedades vizinhas, a produtividade médica esperada para as variedades, assim como as condições edáfoclimáticas ideais, a área poderia ter tido uma produtividade médica de 110 sacas/há. Portanto, para a área total de 1.020 hectares, obteve-se uma queda de aproximadamente 38.046 sacas.” (fls. 75 e ss).

Vê-se que o laudo pericial apresentado pelo autor, de fato, ampara as assertivas feitas na peça inaugural, todavia, cuida-se de prova unilateral objeto de contraprova apresentada pela empresa-ré que, por sua vez, ao contestar os pedidos formulados, anexou aos autos o “Atestado de Qualidade” encartado às fls. 254, no bojo do qual consta o seguinte: “...a Brasmilho avaliou minuciosamente os lotes reclamados, refazendo análises nas contra amostras de sementes em poder da empresa ( na fazenda não tinha mais sementes para fazer as devidas análises) e rastreamos os lotes em outros clientes que plantaram das mesmas sementes. Durante todo o processo de avaliação, a Brasmilho não encontro nenhuma anormalidade nas sementes que fosse causador dos problemas reclamados que pode ter inúmeras causas. Atestados que as sementes estavam em excelentes condições de germinação na ocasião do plantio e dentro dos padrões mínimos exigidos pelo Ministério da Agricultura e com plena condição de expressar seu máximo potencial produtivo em ambiente adequado.”

Com se vê, apesar das razões técnicas apresentadas pelo laudo pericial que instrui a peça preambular, a ré Limagrain Guerra do Brasil fez contraprova idônea, mediante a juntada do “Atestado de Qualidade” da semente disponibilizada ao autor, contraprova esta que, inclusive, está amparada pelos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução processual, conforme é possível aferir dos trechos abaixo.

O preposto da ré, Rafael Ceccanello Barreto, ao ser ouvido em Juízo, explicou que: foi admitido pela empresa-ré em 2014, todavia, tem conhecimento da negociação feita com o autor; esclareceu que, de fato, como a ré não tinha sementes suficientes, foi proposta a substituição, o que foi aceito pelo autor; quanto a performance, uma das sementes substituída era similiar e a outra, inclusive, era superior; negou qualquer defeito do produto, tanto que quando da primeira visita à plantação, não foi detectado qualquer problema; o problema foi verificado quando da segunda visita e isso significa que não se trata de problema de germinação, mas sim de cultivo; esclareceu que foi o próprio representante técnico da ré que esteve na lavoura; não foi possível analisar a sementes plantada, visto que não tinha sementes remanescente; diante disso foi realizada uma contraprova com a semente armazenada em laboratório, todavia, nenhum problema foi detectado; esclareceu que o problema de vigor não está relacionado com a semente, já a germinação sim; na fase de germinação não é possível dominação de uma espécie por outra; no mais, fez uma série de esclarecimentos acerca da germinação e cultivo do produto. (fls. 423 e ss).

Na mesma oportunidade, colheu-se o depoimento da testemunha Lucas Zandonadi Quiroga: a pedido do autor esteve na lavoura e constatou que estava irregular e, inclusive, parecia milho grão; posteriormente participou da colheita, eis que envio um maquinário; a lavoura apresentava baixo vigor, eis que tinha planta dominada; a dominação provavelmente decorria do baixo vigor da semente; o depoente também é produtor e, no ano de 2012, teve uma boa média de colheita, embora a semente utilizada tenha sido outra; esclareceu que não chegou a realizar qualquer teste com a sementes plantada, eis que quando foi até o local a lavoura já estava instalada. (fls. 423 e ss).

Também sobre os fatos controvertidos, foi inquirida a testemunha Apoema Cangussu Brito: naquela oportunidade, inclusive, esteve na fazenda onde foi feito o plantio; foi realizada uma reunião, visto que foi detectado o problema, todavia, o possível acordo não se concretizou; confirmou que houve uma solicitação de substituição do produto, porém, não soube especificar qual foi; esteve na lavoura e sabe dizer que, de fato, houve um problema, mas não sabe especificar a razão dele; quando da visita na área o Sr. Reginaldo esteve presente; por parte da ré houve a promessa no sentido de buscar uma solução para o problema, porém, Reginaldo não tinha ; na época dos fatos, a testemunha trabalhava em uma cooperativa; explicou como foi realizada a venda das sementes para o autor. (fls. 449/450).

Seguindo, foi inquirida a testemunha Lee Anderson Hugo Luz Porto, o qual, após ser devidamente compromissado ressaltou que: trabalha na empresa-ré, sendo que, desde à época dos fatos narrados na inicial era gerente comercial da Brasmilho; esclareceu que as sementes são vendidas antes de serem produzidas; considerando que houve uma quebra de produção de sementes, a ré ofertou a substituição das sementes ao autor, inclusive, por produtos de performance superior, o que foi aceito pelo autor; não houve acréscimo do preço pago pelo autor; as sementes de milho deve garantir germinação mínima de 85%; exatamente por isso as sementes são previamente analisadas pelo laboratório da empresa; a maioria dos produtores faz um teste prévio ao plantio; se for detectado qualquer desconformidade com o atestado de qualidade, o produtor contata a empresa antes do plantio; a safrinha é um complemento de renda; fez uma breve explicação acerca da germinação e vigor da planta; explicou que diversos fatores externos influenciam no vigor da planta; também explicou em que consiste o tratamento das sementes; o tratamento é feito, geralmente, pelo próprio agricultor; o tratamento incorreto também pode comprometer a germinação e o vigor da planta; a germinação e o vigor não estão diretamente relacionados; à época, ao receber a reclamação do autor, nada foi possível fazer, visto que toda a semente já havia sido plantada; ressaltou que, inclusive, o autor não havia deixado amostra para análise; por isso, a empresa-ré fez a análise a partir da semente armazenada em laboratório; destacou que outros produtores próximos ao autos plantou a mesma sementes e não teve qualquer problema; explicou que a empresa-ré não acompanhou a colheita, visto que a reclamação era afeta a germinação e vigor, o que pode ser aferido no após 7 dias do plantio; por fim, fez uma análise da foto fl. 83, onde constata a diferença de colocação, o que ocorre em decorrência da aplicação de algum produto; também fez análise da foto de fl. 89, ressaltando que as plantas menores tratam-se de plantas dominadas; destacou que vigor e germinação é difícil de ser examinado a partir da planta no campo. (fls. 466 e ss).

Por último, também foi colhido o depoimento da testemunha Elder de Souza Borges, cujo depoimento foi no mesmo sentido da testemunha acima, senão vejamos: foi admitido na empresa-ré em abril/2012; em relação às sementes substituídas no caso em exame, disse que as duas substituídas era superiores às sementes inicialmente adquiridas; todavia, a performance depende do investimento feito pelo produtor; as sementes substituídas eram de qualidade medianas; mesmo tendo recebido um produtor superior, nada mais foi cobrado do autor; a semente e feita no campo; após vai para o laboratório onde são feitos testes de germinação e vigor; o Ministério da Agricultura exige 85% de germinação; se atingem esse percentual são encaminhadas para o mercado; vários fatores incluenciam no vigor da planta: textura do solo, praga/doenças, contato de semente com adubo etc.; o vigor independe da germinação; no caso concreto em exame, a empresa-ré não teve acesso as sementes do autor a fim de verificar se houve tratamento; o exame foi realizado a partir da contra amostra, sendo que nenhum problema foi detectado; inclusive, a mesma sementes foi utilizada por outros produtores que nenhum problema tiveram com o vigor da planta; o tese de canteiro é exatamente para avaliar a viabilidade do plantio; a germinação e o vigor podem ser verificados dentro de 10 (dez) dias após o plantio; considerando que o autor adquiriu dois híbridos diferentes (dois espécies/tipos de sementes) e, ambos apresentaram problemas, certamente este se deu por fatores externos; ao final, fez uma análise da imagem contida à fl. 83 e 89 (fls. 466/471)

Dessa feita, volvendo a atenção para o teor das provas apresentadas e colhidas no decorrer da instrução processual, nota-se que, embora seja certo que houve quebra na produtividade, a parte autora não obteve êxito na demonstração do fato gerador da queda da produção.

Melhor dizendo, o autor não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, visto que, ao menos no sentir desta julgado, não restou suficientemente claro se a quebra de produção do milho foi decorrente de vício apresentado pela semente, por eventual falha no tratamento da mesma, ou ainda, procedimento inadequado adotado no cultivo do produto.

Logo, o panorama apresentado nestes autos sugere, então, a improcedência da pretensão autoral, já que esta não desobrigou-se de forma satisfatória do ônus probante que a ela cabia, conforme se depreende do seguinte julgado do TJ/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE SEMENTES DE SORGO – BAIXO TEOR GERMINATIVO E FALTA DE VIGOR – INAPLICABILIDADE DO CDC – DEVER DE INDENIZAR AFASTAR – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DO PRODUTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A aquisição de insumo agrícola, sementes ou defensivos agrícolas pelo produtor rural (ou empresário rural) se dá para fomento da atividade produtiva desenvolvida, ou seja, não é como consumidor final. A exceção é apenas para a agricultura de subsistência, mas esta não é a hipótese dos autos. 2. Ausente prova do vício/defeito do produto (semente), tampouco o grau da prometida germinação das sementes, não há falar em indenização.(Ap 4164/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2013, Publicado no DJE 17/12/2013)

Aliás, no mesmo sentido já decidiu o TJ/GO, conforme é possível verificar dos julgados a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E LUCRO CESSANTE. GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE SOJA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 333, INCISO I, do CPC/73. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Assim, quando ausente um dos requisitos acima elencados, não há falar-se em indenização, seja ela moral ou material. 2. Não há falar no caso em comento, em inversão do ônus da prova por não se tratar de relação de consumo. 3. Na hipótese, não cuidando o Autor de comprovar a culpa do Réu sobre a eventual má qualidade das sementes de soja, ônus que lhes competia, conforme disciplina o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil/73, a improcedência de seus pedidos é medida imperativa. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”(TJGO, APELACAO CIVEL 110214-72.2015.8.09.0142, Rel. DES. ITAMAR DE LIMA, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 29/08/2016, DJe 2111 de 15/09/2016)

"APELACAO CIVEL. ACAO DE INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS. SEMENTES DE SOJA ADQUIRIDAS PARA PLANTIO. BAIXA GERMINACAO. ALEGACAO DE DEFEITO NO PRODUTO. AUSENCIA DE COMPROVACAO DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. INAPLICABILIDADE DA LEI CONSUMERISTA. I - NAO RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS DE FORMA INCONTESTE QUE O INSUCESSO DA LAVOURA DE SOJA DOS APELANTES SE DEU EM VIRTUDE DA VENDA DE SEMENTES IMPROPRIAS PARA O PLANTIO, COM BAIXO TEOR GERMINATIVO, IMPOE-SE O AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR, VEZ QUE O DANO, NA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NAO SE PRESUME, DEVENDO ELE SER COMPROVADO DE MANEIRA INDUBITAVEL. II - O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NAO E APLICAVEL NO PRESENTE CASO, VEZ QUE O PRODUTOR RURAL QUE ADQUIRE AS SEMENTES DE SOJA PARA PLANTIO, OBJETIVANDO, APOS A COLHEITA SUA COLOCACAO NO MERCADO PARA VENDA, NAO PODE SER EQUIPARADO A CONSUMIDOR FINAL, A ENSEJAR O RESPALDO DA LEGISLACAO CONSUMERISTA. APELACAO CONHECIDA E IMPROVIDA."(TJGO, APELACAO CIVEL 119356-7/188, Rel. DES. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1A CAMARA CIVEL, julgado em 04/03/2008, DJe 64 de 08/04/2008)

Estando, pois, indemonstrado que a quebra da produtividade da lavoura do autor decorreu de vício quanto a germinação e vigor da semente, ou ainda, de qualquer outro fato cuja responsabilidade compete à fornecedora do produto, urge afastar a responsabilidade da ré e o dever de indenizar, sendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial medida imperativa.

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial ajuizada por Almir Salvadori em face de Limagrin Guerra do Brasil, ambos qualificados nos autos. Via de consequência, extinguo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao paramento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório eventual cumprimento voluntário de sentença, ou ainda, provocação do interessado pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo, mediante as baixas e anotações pertinentes.

Requerido o cumprimento de sentença, deverá a Secretaria, desde logo, após adotar as providências necessárias a reclassificação da classe dos autos, proceder nos termos do art. 523 do CPC (...)"

Diante de todas as circunstâncias, não
tendo o recorrente se desincumbido de provar que as sementes produzidas pela requerida causaram perda parcial da safra, nos termos do art.373, I, do CPC/15, não há dúvida de que a sentença que julgou improcedente a ação, deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as
duas teses
, uma tida como contraditória e outra como omissa, inclusive rebateu os
e-mails
trocados entre as partes, bem como os vários fatores que poderiam causar a perda da produtividade (além da alegada má qualidade das sementes) e da necessidade do ajuizamento de uma
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova
, a fim de verificar os reais motivos da perda, já que o ônus da prova incumbia ao autor, ora embargante. Confira esse trecho do acórdão:

“(...) Isto porque,
pelos vários e-mails trocados entre as partes, pode de fato ter ocorrido o alegado na inicial, contudo, tais documentos não são suficientes para comprovar a queda da safra e para demonstrar o nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos e a alegada má qualidade das sementes.

De igual sorte, o laudo pericial produzido unilateralmente não é apto a demonstrar a alegada má qualidade da semente, por ter sido elaborado unilateralmente pelo postulante, sem o crivo do contraditório. Contudo, mesmo assim, ao contestar a ação, a apelada anexou aos autos contraprova atestando a qualidade do produto.

A bem da verdade, como ônus da prova é do o autor/apelado, este deveria o ter ajuizado, à época, uma Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova para verificar:

♦ se a má germinação estaria ligada ao preparo do solo ideal para a localidade;

♦ se o plantio se deu em conformidade com as técnicas próprias da espécie;

♦ se o plantio foi efetuado na época oportuna;

♦ se as sementes receberam o tratamento adequado e necessário para o plantio;

♦ se a quantidade de semente lançada ao solo foi suficiente;

♦ se o maquinário usado para efetuar o plantio foi adequado;

♦ se a semente ficou em local adequado para armazenamento antes do plantio; e

♦ se o fator clima teve influência, entre outras tantas situações que podem ocorrer numa lavoura, ocasionando a quebra de safra.

Ademais, a prova testemunhal também não foi suficiente para comprovar a causa da redução da safra.

Da forma, diante da flagrante ausência de elementos probatórios suficientes, ônus que incumbia ao autor, não se vislumbra os pressupostos para a responsabilidade civil, porquanto não comprovada a conduta antijurídica da apelada, ou seja, o vício do produto não foi demonstrado a contento, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade das sementes de milho e a suposta redução da safra, por conseguinte, a improcedência da ação é medida que se impõe (...)”.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, no tocante à alegada omissão pela não apreciação do pedido de
exclusão da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
aplicada nos embargos de declaração em 1o Grau de Jurisdição, de fato ocorreu, uma vez que não houve qualquer manifestação no acórdão sobre tal questão, embora postulado pelo embargante no
ID no 4013125
.

Não concepção do embargante, a pena de multa imposta em virtude da interposição de recurso de embargos de declaração é incabível – até porque – os aclaratórios foram opostos para esclarecimentos de alguns pontos da sentença visando melhor compreensão quanto à interpretação dada às provas constantes dos autos, não tendo viés protelatório.

Analisando detidamente os autos, em especial a
sentença de ID no 4013118
e conteúdo dos
Embargos de Declaração de ID no 4013118
, não há dúvida de que se trata de embargos protelatórios, uma vez que a pretensão trazida naqueles aclaratórios visou tão somente rediscutir matéria sobre a qual não havia qualquer omissão, tanto no plano fático, quanto no plano jurídico.

Desta forma, a multa aplicada tem amparo legal no
artigo 1.026, § 2o do CPC/15
, que prevê:

“§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Inclusive, sobre o tema, confira recentíssimo julgados do
STJ
e de distintas Câmaras deste
Tribunal
, inclusive da
Segunda Câmaras Cível
:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. (...). No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte embargante com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 919.071/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2019, DJe 28/08/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.
Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. Constatado o caráter meramente protelatório , aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
.”
(TJMT - N.U 1000218-65.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTUITO NITIDAMENTE PROTELATÓRIO IMPOSSIBILIDADE –
MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS
. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.”
(TJMT - N.U 1009494-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, publicado no DJE 10/02/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA OI MÓVEL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE REDCUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 3.o DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas. Não há que falar em contradição do aresto que, com proposições conciliáveis entre si, concluiu que o crédito perseguido pelo Exequente/Embargado possui natureza extra-concursal e, por conseguinte, deve ser atualizado até a data do efetivo adimplemento pela empresa de telefonia.
Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos , deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
.”
(TJMT N.U 1010916-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Desta forma, procede a alegação de omissão quanto à não apreciação do pedido de exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração opostos no 1o Grau de Jurisdição, todavia, sua análise não altera o resultado do v. acórdão embargado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
para sanar a omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgado de
ID no 17006030
proferido no
Recurso de Apelação no 0008542-50.2013.8.11.0040
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020